Tribunal: CARF
Processo: 35464.000246/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35464.000246/2007-93 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
2401-011.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
START PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA
CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (e-fls. 02/55),
Debcad no 37.010.552-4, lavrada em nome do sujeito passivo acima identificado, referente às
contribuições previdenciárias dos segurados empregados, da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e destinadas a Outras Entidades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.000246/2007-93
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000246/2007-93

(Terceiros). O lançamento encontra-se detalhado no Relatório Fiscal e em seus anexos (e-fls.
65/93).
Após a apresentação da Impugnação (e-fls. 101/115), os autos foram
encaminhados em Diligência para que a autoridade fiscal prestasse esclarecimentos acerca dos
valores lançados e dos pontos abordados na defesa (e-fls. 481/491, 511/518). Cientificada do
resultado, a interessada não apresentou manifestação (e-fls. 524).
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 12a Turma da DRJ/SPO1 em
decisão assim ementada (e-fls. 540/562):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
Documento: NFLD no 37.010.552-4, de 11/12/2006
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARBITRAMENTO. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, por
parte da empresa, pode a fiscalização, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputar devida, resultando no lançamento por arbitramento, que
encontra amparo no §3° do artigo 33 da Lei no 8.212/91, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. Declarada pelo STF,
por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos
relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo
Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição
e cobrança do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
Com base no art. 1o da Portaria MF no 03/2008, o Colegiado a quo apontou o
cabimento de Recurso de Ofício em razão do valor exonerado no julgamento de primeira
instância (e-fls. 541).
A interessada foi cientificada da decisão recorrida em 13/04/2009 (e-fls. 564/565),
mas não apresentou Recurso Voluntário.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso de Ofício interposto teve como base o art. 34, I, do Decreto no
70.235/72:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.000246/2007-93

No entanto, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, impõe-se observar o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 103, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, deve ser aplicado o disposto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância exonerou o sujeito passivo
do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior ao piso definido pela
referida Portaria (e-fls. 562), não cabe o conhecimento do Recurso de Ofício.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 597
DF CARF MF
Original